Tribunal: TJDFT
Processo: 0708022-77.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MILITARES DO DISTRITO FEDERAL. AUXÍLIO-MORADIA. BASE DE CÁLCULO. GRATIFICAÇÃO NATALINA. CÔMPUTO INDEVIDO. DIREITO PECUNIÁRIO DE CARÁTER INDENIZATÓRIO QUE NÃO COMPÕE A REMUNERAÇÃO. DECRETO-LEI No 2.317/86. LEI FEDERAL No 10.846/02. SENTENÇA MANTIDA.
1. Do exame da legislação pertinente, verifica-se que o Decreto-Lei no 2.317/86 instituiu a Gratificação Natalina, aduzindo em seu art. 9o que, “Para efeito de pagamento da Gratificação de Natal, entende-se como remuneração o vencimento ou o soldo e as vantagens de caráter permanente.”.
2. A composição da remuneração dos policiais militares do Distrito Federal está prevista na Lei Federal no 10.846/02.
3. É assente nesta eg. Corte o entendimento no sentido de que o auxílio-moradia foi expressamente excluído pelo legislador do cômputo do cálculo da Gratificação Natalina, pois não integra a remuneração e não possui caráter permanente.
4. Apelação conhecida e não provida.